Tribunal: TJDFT
Processo: 0729241-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADOLESCENTE INFRATOR. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO ATINGIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de semiliberdade imposta ao agravante. A Defesa pleiteia a extinção da medida, ao argumento de que o reeducando atingiu os eixos do Plano Individual de Atendimento – PIA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se o socioeducando atingiu as metas propostas no Plano Individual de Atendimento – PIA e se ele se encontra apto a ser liberado da medida socioeducativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 46, inciso II, da Lei n. 12.594/2012, a medida socioeducativa será declara extinta pela realização de sua finalidade.
4. Considerando a quantidade de faltas disciplinares cometidas pelo socioeducando ao longo do cumprimento da medida imposta, que a recente melhora comportamental só se deu após audiência admonitória, e que a maior parte das metas propostas no Plano Individual de Atendimento ainda se encontram em andamento, remanesce necessário o acompanhamento estatal com vistas ao alcance da finalidade da medida socioeducativa imposta.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.